Tribunal: TJDFT
Processo: 0741223-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PROCESSO N.: 0741223-51.2022.8.07.0000 REQUERENTE: EMILLY CRISTINA CAETANO LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Ao Ministério Público sobre o Agravo Interno de Num. 43347933. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator